Tribunal: TJSP
Processo: 2148565-76.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atualização monetária – Observação ao Tema 810 do E. STF (RE no 870.947/SE) – Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2148565-76.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é embargada MARIA DE FATIMA
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2148565-76.2017.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2148565-76.2017.8.26.0000/50001 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embda. Maria de Fátima Gomes.
Voto no 36.149
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Atualização monetária
Observação ao Tema 810 do E. STF (RE no 870.947/SE)
Prequestionamento Matéria suficientemente analisada e decidida
pelo julgado Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao V. Acórdão de fls. 12/14 (Processo
no 2148565-76.2017.8.26.0000/50000). Postula, assim, sua declaração, inclusive
para fins de prequestionamento.
2 De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Assim, a decisão do V. Aresto embargado encontra-se
em perfeita harmonia com aquilo que ficou decidido pelo E. STF, nada mais
sendo necessário acrescentar.
3
Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura E letrônica)